Tribunal: TJBA
Processo: 0502176-32.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502176-32.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BELMIRO OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
FRED GEDEON III

APELADO: UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA IMPLANTE DE PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente sua pretensão de compelir a operadora a custear o implante de prótese peniana inflável, prescrita por médico assistente para tratamento de disfunção erétil decorrente de cirurgia de prostatectomia radical.

A operadora negou a cobertura sob o argumento de que o procedimento não consta no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), oferecendo, em contrapartida, a cobertura para uma prótese do tipo semirrígida. O Apelante pleiteia a reforma da decisão para que a operadora seja condenada na obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a analisar:
a) a legalidade da recusa da operadora de saúde em fornecer prótese peniana inflável, com base na sua ausência no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, em detrimento da expressa indicação do médico assistente; e
b) a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência da referida negativa de cobertura.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor. A interpretação das cláusulas contratuais, especialmente as que limitam direitos, deve ocorrer de maneira mais favorável à parte vulnerável da relação.

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS estabelece a cobertura assistencial mínima obrigatória, não se prestando a constituir um rol taxativo que exclua, de forma absoluta, outros tratamentos e procedimentos necessários à saúde do beneficiário.

A recusa de cobertura de procedimento terapêutico indicado pelo médico assistente como o mais adequado ao quadro clínico do paciente, sob o exclusivo argumento de não constar no referido rol, revela-se abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada e frustra a finalidade precípua do contrato, que é a garantia da assistência à saúde.

A escolha do método terapêutico, incluindo o tipo de material a ser empregado, como a prótese peniana, é prerrogativa do profissional médico que acompanha o paciente, e não da operadora do plano de saúde.

A indicação da prótese inflável, no caso concreto, visa não apenas ao restabelecimento da função fisiológica, mas também à preservação da dignidade, da autoestima e da qualidade de vida do paciente, aspectos indissociáveis do conceito de saúde integral.

A imposição de uma alternativa terapêutica que, embora funcional, acarreta constrangimentos e desconforto permanente, configura ingerência indevida na autonomia do tratamento médico.

Embora a negativa de cobertura para o procedimento prescrito tenha se mostrado indevida, a caracterização do dano moral exige mais do que o mero descumprimento contratual. Na hipótese dos autos, a recusa da operadora se fundamentou em interpretação de cláusula contratual e de norma regulatória da ANS, questão que detém controvérsia jurídica.

Ademais, a operadora não deixou o beneficiário em situação de desamparo absoluto, uma vez que ofereceu uma alternativa de tratamento (prótese semirrígida), ainda que inadequada sob a ótica do paciente e de seu médico.

Tal circunstância afasta a configuração do dano moral
in re ipsa
, porquanto a conduta da ré, embora equivocada, não extrapolou os limites de uma controvérsia contratual, não se vislumbra ofensa extraordinária aos direitos da personalidade do Apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar procedente o pedido de obrigação de fazer e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

V. Tese de julgamento

É abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer o tipo de prótese peniana expressamente indicado pelo médico assistente como necessário ao tratamento do paciente, ainda que não previsto no Rol da ANS, quando a alternativa oferecida pela operadora não se mostra adequada às particularidades clínicas e à preservação da dignidade do beneficiário.

A negativa de cobertura de procedimento médico, fundamentada em interpretação de cláusula contratual e em normativa da ANS, embora possa ser revertida judicialmente, não configura, por si só, dano moral indenizável, se não demonstrada ofensa excepcional aos direitos da personalidade do beneficiário ou situação de desamparo absoluto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0502176-32.2018.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
BELMIRO OLIVEIRA FERREIRA
e como Apelada
UNIMED ILHÉUS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.